Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. COMPROVAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. BEM MÓVEL. PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO APÓS A CONVIVÊNCIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SALÃO DE BELEZA. DIVISÃO DOS BENS E UTENSÍLIOS. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. Caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, de modo que o patrimônio será partilhado aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens.
2. O ônus probatório da incomunicabilidade de quantia recebida por doação para fins de construção da residência recai sobre o ex-convivente que alega a excepcionalidade, o que ocorreu nos autos.
3. Deverão ser ressarcidos à ex-companheira os valores desembolsados a título de financiamento de veículo e pagos após o fim do período de convivência.
4. Os bens que guarnecem o salão de beleza devem ser partilhados igualitariamente pelas partes, pois não comprovados os alegados desfalques de bens e utensílios reciprocamente alegados pelas partes.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor/reconvindo. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré/reconvinte.